Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718147-95.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão id 40298023 por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte interessada, Antonio Pereira do Nascimento, para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 21/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR